Tribunal: TJMT
Processo: 1002787-84.2023.8.11.0005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1002787-84.2023.8.11.0005
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO
RECORRENTE: VANDERLEI DA SILVA VANNI E MARIA DE FATIMA SIMONINI MOLINA
RECORRIDOS: VANDERLEI DA SILVA VANNI E MARIA DE FATIMA SIMONINI MOLINA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17/03 a 20/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. SENTENÇA ANULADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A recorrente Maria de Fátima Simonini Molina requer a anulação da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento de audiência de instrução e julgamento, ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório. O recorrente Vanderlei da Silva Vanni pleiteia a majoração do quantum indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa, diante do indeferimento de prova testemunhal e da audiência de instrução e julgamento previamente designada; e (ii) estabelecer se a supressão da fase instrutória comprometeu a adequada formação do conjunto probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juiz, embora possua discricionariedade na condução do processo, deve respeitar o direito das partes de produzir provas essenciais à demonstração de seus argumentos, especialmente quando há requerimento expresso para a realização de audiência de instrução e julgamento.
4. O indeferimento imotivado da produção de prova testemunhal e a supressão da audiência de instrução configuram cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 10 do CPC.
5. Nos termos do artigo 28 da Lei no 9.099/95, a audiência de instrução e julgamento deve ser realizada para colheita das provas antes da prolação da sentença, salvo quando as provas documentais forem suficientes para a solução da controvérsia, o que não se verifica no caso em análise.
6. A independência entre as esferas cível e criminal impede que o simples arquivamento do inquérito policial seja considerado prova suficiente para embasar a condenação por danos morais, reforçando a necessidade de dilação probatória.
7. A jurisprudência consolidada prevê que o julgamento antecipado da lide, em situações de controvérsia fática não solucionada pelos elementos de prova constantes dos autos, configura cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença e a reabertura da fase instrutória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso da primeira recorrente provido. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à origem para realização de audiência de instrução e julgamento.
Tese de julgamento: “1. O indeferimento imotivado da audiência de instrução e julgamento, quando expressamente requerida pelas partes, configura cerceamento de defesa. 2. A independência entre as esferas cível e criminal impede que o arquivamento de inquérito policial seja, por si só, suficiente para embasar condenação por danos morais na esfera cível. 3. O julgamento antecipado da lide, quando há controvérsia fática não solucionada pelos elementos probatórios disponíveis, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10 e 487, I; Lei no 9.099/95, art. 28.
Jurisprudência relevante citada: N.U 1002395-40.2022.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 06.10.2023, DJE 10.10.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002787-84.2023.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VANDERLEI DA SILVA VANNI - CPF: 206.819.921-15 (RECORRENTE), WIRAN DA SILVA - CPF: 588.881.795-34 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA SIMONINI MOLINA - CPF: 535.304.031-72 (RECORRIDO), KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025